Tribunal: TJES
Processo: 0006757-86.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006757-86.2021.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: BRUNO DA SILVA VIANNA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006757-86.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: BRUNO DA SILVA VIANNA, JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA SUPERIOR A CINCO ANOS. CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos, pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima) e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal). O recorrente pleiteia o restabelecimento da custódia cautelar para garantia da ordem pública, fundamentando na gravidade concreta do
modus operandi
e no risco de reiteração delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste o requisito da contemporaneidade (previsto no § 2º do art. 312 e no § 1º do art. 315, ambos do CPP) para justificar o restabelecimento da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos (homicídio com 22 facadas e ocultação de cadáver) e dos antecedentes de um dos réus, considerando que os recorridos se encontram em liberdade provisória há mais de cinco anos, sem notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extrema gravidade concreta dos fatos imputados (homicídio por motivo torpe, praticado com 22 facadas e posterior ocultação do cadáver) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por condenações anteriores de um dos réus (tráfico e roubo), indicavam, à época da decretação inicial, o
periculum libertatis
.

A análise da necessidade de manutenção da prisão cautelar exige, entretanto, a aferição do requisito da contemporaneidade, conforme disposto no § 2º do art. 312 e no § 1º do art. 315, ambos do Código de Processo Penal.

Os recorridos estão em liberdade provisória há mais de 05 (cinco) anos, por força da decisão revogatória proferida em 25 de maio de 2020, a qual fixou medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Durante o longo período de liberdade, não há notícia de que os recorridos tenham descumprido as medidas impostas, voltado a delinquir ou tentado se furtar à aplicação da lei penal, conforme parecer da Procuradoria de Justiça e consulta ao sistema INFOPEN.

O decurso de mais de cinco anos de liberdade sem incidentes demonstrou, faticamente, que as medidas cautelares diversas da prisão se mostraram suficientes para acautelar o meio social, esvaziando o requisito da contemporaneidade indispensável à custódia.

Não se reputa razoável restabelecer um decreto prisional cautelar após cinco anos de liberdade sem intercorrências, com base exclusiva em fatos pretéritos (ocorridos em 2017), o que assumiria contornos de antecipação de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, embora fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP), devem ser sopesados com o requisito da contemporaneidade (art. 312, § 2º, e art. 315, § 1º, do CPP).

O transcurso de longo período (no caso, superior a cinco anos) em que os réus permanecem em liberdade provisória, sem notícia de descumprimento das medidas cautelares (art. 319 do CPP) ou de prática de novos delitos, demonstra factualmente a suficiência das medidas alternativas e esvazia o requisito da contemporaneidade, impedindo o restabelecimento da custódia cautelar com base exclusiva nos fatos pretéritos que motivaram a denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: incisos I, III e IV do § 2º do art. 121; art. 211; art. 69. Código de Processo Penal: art. 319; § 1º do art. 315; art. 312; § 2º do art. 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0006757-86.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: BRUNO DA SILVA VIANNA, JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
face da
r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES (ID 15950648), nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0006501-85.2017.8.08.0030, por meio da qual fora revogada a prisão preventiva dos réus/recorridos
BRUNO DA SILVA VIANNA
e
JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA
.

Nas razões recursais (fls. 302/306), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva dos acusados.

Contrarrazões defensivas de BRUNO DA SILVA VIANNA (fls. 315/319) e de JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA (fls. 99-103), pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Realizado juízo negativo de retratação (ID 15950649).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 16708411, manifesta-se pelo
desp
rovimento do recurso
ministerial,
considerando a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que ensejaram a interposição do recurso, bem como a inexistência de fatos novos que demonstrem a atual necessidade da custódia cautelar dos recorridos, que se encontram em liberdade provisória há mais de cinco anos sem aparente violação das condições impostas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

C
omo
cediço
, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Consta d
a Denúncia
que, no dia 08 de janeiro de 2017, no Balneário de Barra Seca, Linhares/ES, os Recorridos, JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA e BRUNO DA SILVA VIANNA, teriam ceifado a vida da vítima Noel José Soares Viturino, vulgo "Paraíba".

Narra-se que o crime teria sido cometido por
motivo torpe
, eis que a vítima teria solicitado a JOÃO VITOR "um fino para fortalecer" (cigarro de maconha) e, diante da negativa, proferiu xingamentos, como "você é um filho da puta" .

Em razão disto, os Recorridos teriam retornado ao local, armados com um facão (JOÃO VITOR) e duas facas (BRUNO). E, ainda, a execução teria utilizado
recurso que dificultou a defesa da vítima
, que foi golpeada no pescoço ao sair de casa. Com a vítima já caída, BRUNO, verificando que ainda estava viva, teria desferido múltiplos outros golpes .

Destaca-se na inicial que o Laudo Cadavérico (fls. 56/57) atesta a brutalidade da ação, indicando
meio cruel
pelas 22 (vinte e duas) facadas. Por fim, aponta que, após a consumação, os réus teriam arrastado o corpo e o lançado ao rio, com a intenção de
ocultá-lo
.

A prisão preventiva dos Recorridos foi decretada em 30 de junho de 2017 (fls. 87/87-v).

Os réus foram pronunciados, como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em 03 de setembro de 2018 (fls. 185/187), sendo mantida a custódia.

Em decisão proferida em
25 de maio de 2020
(fl. 274), o Douto Magistrado de primeiro grau, reavaliando a custódia, entendeu que não mais estariam presentes os requisitos legais e revogou a prisão preventiva.

A soltura foi fundamentada na ausência de
periculum libertatis
contemporâneo, considerando que os réus possuíam residência fixa, compareceram aos atos processuais e, precipuamente, que estavam segregados há "quase três anos", sendo que a "
não realização do Júri não pode ser atribuída à defesa"
. Ademais, foram fixadas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Irresignado com tal decisão, o
Parquet
sustentou (fls. 302/306) a necessidade da segregação cautelar dos Recorridos para a garantia da ordem pública, em especial, diante da periculosidade concreta dos agentes, evidenciada pelo violento
modus operandi
(motivo torpe, 22 facadas e ocultação de cadáver), e do risco de reiteração delitiva, destacando que JOÃO VITOR ostenta condenações por tráfico e roubo, e BRUNO seria contumaz na prática de furtos.

Feitas tais considerações, passo à análise das teses recursais.

Primeiramente, destaco que n
ão ignoro a extrema gravidade concreta dos fatos imputados,
eis que o

modus operandi
descrito na pronúncia (motivo torpe, meio cruel com 22 facadas e a fria ocultação do cadáver) de fato indicava, à época, um intenso
periculum libertatis
.

Ainda, a tese recursal de risco de reiteração delitiva encontra amparo nos autos, que demonstram que o Recorrido JOÃO VITOR VIANNA BELLO DA SILVA foi, de fato, condenado por roubo majorado (Ação Penal nº 0006083-50.2017.8.08.0030) e tráfico de drogas (Ação Penal nº 0005876-22.2015.8.08.0030), situações que, como regra, demonstram o risco concreto de reiteração delitiva e justificariam,
a priori
, a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Entretanto, no caso vertente, a controvérsia deve ser analisada sob a ótica do requisito da
contemporaneidade
(Art. 312, § 2º, e Art. 315, § 1º, ambos do CPP), como bem ponderado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 16708411).

Cumpre destacar o longo e anômalo histórico processual deste recurso.

A decisão de soltura foi proferida em
25 de maio de 2020
e
o Ministério Público interpôs o RESE em
30 de junho de 2020.
Todavia, a
s contrarrazões do Recorrido BRUNO foram apresentadas em
01 de setembro de 2021
e as contrarrazões do Recorrido JOÃO VITOR somente em
20 de agosto de 2023.
Por fim,
os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça apenas em
15 de setembro de 2025
.

Outrossim, os Recorridos encontram-se em liberdade provisória há
mais de 05 (cinco) anos
.

Durante este longo período, conforme salientado pela Douta Procuradora de Justiça (ID 16708411) e confirmado em consulta ao sistema INFOPEN, não há notícia de que os Recorridos tenham descumprido as medidas cautelares impostas, voltado a delinquir, ou tentado se furtar à aplicação da lei penal.

Destarte, a par da gravidade em concreto da conduta imputada em 2017, não há elementos concretos que evidenciem o
risco atual
de reiteração delitiva ou a
necessidade contemporânea
de garantia da ordem pública.

O longo período de liberdade sem intercorrências demonstrou, faticamente, que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), impostas pelo Juízo
a quo
, mostraram-se suficientes para acautelar o meio social, esvaziando o requisito da contemporaneidade indispensável à custódia cautelar.

Reputo, assim, que não seria razoável, após cinco anos de liberdade sem incidentes, restabelecer um decreto prisional cautelar com base em fatos pretéritos, o que assumiria contornos de antecipação de pena.

Deve-se, assim, priorizar a decisão do magistrado de primeiro grau, que, embora proferida em 2020, foi corroborada pela realidade fática dos 05 (cinco) anos subsequentes.

Contudo, não há impedimento para que essa medida seja novamente decretada pelo juiz de primeira instância, caso surjam novas e contemporâneas circunstâncias legitimadoras.

Arrimado nas
considerações ora tecidas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)